Tribunal: TJBA
Processo: 0308557-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308557-60.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s):SILENE ROBERTA MATOS DA PAIXAO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO (REDA). CONTRATAÇÃO NULA POR DESVIRTUAMENTO DO PRAZO LEGAL. DEPÓSITOS DE FGTS DEVIDOS. TEMAS 191 E 916 DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA MANTIDA EM RAZÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (TEMA 608 DO STF). ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO, À DISTINÇÃO ENTRE CARGO E FUNÇÃO PÚBLICA, À VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE E À CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA COM BASE EM PRECEDENTES VINCULANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face do Acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a condenação ao pagamento de FGTS em favor de ex-servidora contratada via REDA, cujo vínculo de quase 8 anos foi declarado nulo. O embargante alega a ocorrência de omissões quanto à aplicação do Tema 916 do STF e à natureza administrativa do vínculo, sustentando que o FGTS seria indevido por se tratar de função pública e não emprego celetista, arguindo ainda violação aos princípios da isonomia e razoabilidade e má aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar os Temas 191 e 916 do STF para garantir o FGTS à servidora temporária, diante da alegação municipal de que tal verba seria incompatível com o regime estatutário/administrativo, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação por desvirtuamento do prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR a) O acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição. A decisão foi fundamentada na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o direito ao FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90) tanto para contratos nulos por ausência de concurso (Tema 191) quanto para contratações temporárias desvirtuadas (Tema 916). b) A tese do embargante de que o Tema 916 se restringe a vínculos celetistas é juridicamente insustentável, pois o referido precedente trata especificamente das contratações regidas pelo art. 37, IX, da CF (Regime Especial Administrativo). O acórdão foi claro ao aplicar a consequência jurídica da nulidade: o direito aos salários e ao FGTS, independentemente da denominação do regime original. c) No que tange à prescrição, o julgado observou estritamente a modulação de efeitos do Tema 608 do STF, mantendo o prazo trintenário para a ação ajuizada em 2013, o que afasta a alegação de erro no cômputo do lapso temporal. d) O mero inconformismo com a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da Fazenda Pública deve ser veiculado por meio de recurso próprio às Cortes Superiores, sendo os aclaratórios via imprópria para a rediscussão do mérito da causa. e) Conforme o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que o recurso seja rejeitado. IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Embargos conhecidos e rejeitados. TESE DE JULGAMENTO: a) A inexistência dos vícios de integração elencados no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, não se prestando a via recursal para a mera rediscussão de matéria já decidida sob a sistemática de precedentes vinculantes. b) Segundo o entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191 e 916, a nulidade de contrato temporário administrativo (REDA) por desvirtuamento de prazo ou finalidade gera, como efeito jurídico residual, o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. c) O Julgador não está adstrito a comentar individualmente cada dispositivo legal ou constitucional mencionado pelas partes quando a fundamentação do julgado se mostra suficiente para a resolução integral da controvérsia. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil (arts. 1.022, 1.025); Constituição Federal (arts. 37, II e IX); Lei nº 8.036/90 (art. 19-A). PRECEDENTES RELEVANTES CITADOS: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0308557-60.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargada MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA